Tribunal: TJBA
Processo: 8009612-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009612-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de demonstração da hipossuficiência financeira, mesmo após a apresentação de documentos fiscais e comprovantes de despesas pelo agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência, a qual pode ser afastada diante de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira. 4. Os documentos acostados, notadamente contracheques e declarações de imposto de renda, demonstram rendimentos mensais líquidos de aproximadamente R$ 7.000,00, valor considerado elevado em relação à média nacional. 5. A jurisprudência do TJBA tem reiterado que a presunção legal pode ser superada quando há indícios concretos de suficiência de recursos, não configurando violação ao princípio do acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC pode ser afastada diante de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira do requerente. 2. Não é cabível o deferimento da justiça gratuita a quem aufere rendimentos mensais compatíveis com o custeio das despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8050593-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 28.02.2024; AI nº 0015563-29.2017.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 31.01.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009612-34.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.